Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701138-30.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MARLON DANE PEREIRA DIAS RECORRIDOS: GEOVANE DANE PEREIRA DIAS, RÔMULO DANE PEREIRA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO IMOTIVADA DE DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO RÉU. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. 1.1. In casu, não tendo o réu produzido prova contrária à demonstração pelos autores apelados de que foram impedidos de acessar o imóvel em litígio em afronta imotivada à decisão judicial, correta a sentença que manteve a aplicação da multa cominatória em seu desfavor 2. Honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 11, do CPC, insurgindo-se contra a majoração dos honorários em fase recursal, ao argumento de que a única matéria alegada no recurso de apelação foi acerca das astreintes; b) artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, afirmando que foram fixados honorários recursais em percentual que ultrapassa o limite legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Pela simples leitura do artigo resta claro que compete ao tribunal tão somente majorar os honorários anteriormente fixados, inexistindo qualquer previsão legal no sentido de não majoração ou divisão do ônus quando há parcial provimento ou não provimento do recurso interposto pela parte. Eventual divisão de ônus conforme procedência ou improcedência do recurso ou não majoração dos honorários configuraria ofensa à lei. No que tange ao argumento de que a majoração extrapolo o limite previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, também sem razão. O acórdão majorou os honorários da seguinte forma: Majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Resta claro que os honorários totais foram majorados e não que foram acrescidos 20% (vinte por cento) ao percentual fixado na sentença” (ID. 40090082). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016